Tribunal: TJES
Processo: 5000433-79.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-79.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000433-79.2021.8.08.0002

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.:
JOSE ROBERTO QUARESMA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
INADEQUAÇÃO DO VALOR
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMAD
A.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que possui empréstimo consignado junto à parte Requerida, cujas parcelas são pagas mês a mês, através de descontos diretos em seu contracheque. Aduz que, apesar disso, foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um suposto débito oriundo de parcelas do empréstimo pendentes de quitação. Outrossim, mesmo diante do pagamento das parcelas, acabou por inserir e manter indevidamente o CPF da parte autora nos cadastros de inadimplentes desde 11/04/2019 até o dia 26/05/2021, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4336503, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4336495, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legalidade em sua conduta. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4336492) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para:
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos (
contrato n.

077289067000063 – valor de R$ 30,29
) e, por consequência,
DETERMINAR
à a primeira requerida,
Banco Bradesco S.A.
, que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à baixa das negativações em referência.
CONDENAR
a primeira requerida,
Banco Bradesco S.A
., a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em relação a segunda requerida,
Serasa Experian S.A
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Das provas acostadas, verifico comprovada a inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito (ID 4336250) decorrente da falta de repasse, pela fonte pagadora, de algumas parcelas contratadas referentes ao empréstimo consignado firmado.

Observo que o recorrido não deu causa à cessação do pagamento, eis que as parcelas do empréstimo consignado eram debitadas diretamente da sua folha de pagamento, e não consta nos autos quaisquer provas de que o autor tenha solicitado o cancelamento do desconto. Importa dizer, nesta oportunidade, que o recorrido jamais se negou ao pagamento da mensalidade, que era feita mês a mês em seu contracheque, não tendo culpa da falha no sistema do banco junto a fonte pagadora.

Assim, assiste verossimilhança nas alegações autorais, sendo indevida a sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito; ao que tudo indica o réu agiu de forma ilícita ao registrar negativamente o nome do autor por débitos cujas prestações são descontadas sem a intervenção dele, devendo ser a inscrição, portanto, excluída.

Entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por falha no sistema da própria recorrente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$10.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00, e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)